Tribunal: TJES
Processo: 0000225-44.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-44.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: CLEIDIANE CARVALHO KAPICHE PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA CONTESTADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1.
As relações negociais celebradas entre correntistas e bancos e/ou tomadores de empréstimos e financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada pela Corte Superior, e à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ocorre a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e a aplicação da regra interpretativa do in dubio pro consumidor (art.47, CDC), como meios de facilitar a sua defesa.

2
. Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato produzido pelo banco, como na hipótese, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3.

E no presente caso, foi produzida prova pericial grafotécnica concluindo que as assinaturas opostas no contrato e acostadas às fls. 78/79, não possuem similaridade com a assinatura da requerente.

4
.
Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário da apelada, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo à consumidora.

5
.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil, inexistindo motivos para redução do
quantum
de oito mil reais arbitrado. Precedentes.

6.
Tratando-se de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo bancário, submete-se às normas do Código do Consumidor, as quais impõem, a todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, a responsabilidade solidária pela reparação dos danos causados ao consumidor .

7
.
Por fim, em razão do resultado que se avizinha, cabível a majoração dos honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 13% para 18% sobre o valor atualizado da condenação considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo desprendido.

8
.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação cíveis, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de dois recursos de
A
pelação
C
ível
interpostos pelo
Banco Pan S.A
e por
B
anco

Santander
S.A,
sucessor legal do
Banco Olé Consignados S.A
contra sentença ID nº 5200767 proferida pela Vara única do Juízo de Venda Nova do Imigrante-ES que, nos autos da “
ação
de conhecimento com pedido de declaração de inexistência de débito c/c tutela antecipada e condenação em danos morais
”, movida por
Cleidiane Carvalho Kapiche Pereira
, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado com a consequente extinção do débito, e condenando a requerida ao pagamento:

(
i)
de forma simples
, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; (
ii)

de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A sentença foi integrada pela decisão ID 4858744 que acolheu os embargos de declaração da parte autora, passando a constar o seguinte comando, verbis: “
Pelo exposto, recebo os embargos de declaração, uma vez que preen­chem os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, dou-lhes provimento, para conhecer da omissão apontada e condenar os requeridos, de maneira solidária, à repetição do indébito, na monta de R$1.405,00 (5 parcelas de 281 reais), acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.
”
.

Apelação do Banco Santander S.A (id nº 5200776), alegando em síntese que:
(i)
que o banco agravante foi igualmente vítima de um golpe praticado por estelionatários, que se utilizaram dos documentos da autora;
(ii
)
que procedeu com a devida cautela e diligência necessária para a realização da contratação;
(iii
)
que provavelmente a parte autora teve seus documentos extraviados e “
por óbvio, se o autor não tivesse descuidado da guarda de seus pertences e de seus documentos e, por outro lado, tivesse ele se prevenido contra a utilização indevida, o contrato questionado em Juízo certamente não teria sido celebrado
”;
(iv
)
não houve má-fé por parte do banco agravante, de modo que não merece prosperar o pedido de repetição de indébito;

(v
)
a indenização por danos morais não deve prosperar pois há circunstância excludente na modalidade de culpa de terceiro;
(vi
)
caso não sejam desconsiderados os danos morais, requer a diminuição do importe descabido de R$8.000,00 e que a correção seja feita a partir do arbitramento da sentença.

Apelação do Banco Pan S.A (id nº 5200782) sustentando, em suma:
(i
)
a regularidade da relação contratual celebrada entre as partes e a autorização da beneficiária para os descontos em seu benefício previdenciário, bem como a inexistência de ilicitude praticada pela instituição financeira;
(ii
)
que a condenação em danos morais não deve prosperar, uma vez que não existe nexo causal com o fato danoso, muito menos demonstração pela parte autora de qualquer aborrecimento ou sofrimento;
(iii
)
caso não sejam desconsiderados os danos morais, requer a diminuição do importe descabido de R$8.000,00;
(iv
)
que o contrato é válido, bem como a cobrança dele advindo, estando a parte autora ciente das disposições constates nas cláusulas, uma vez que as aceitou, tendo o Banco agravante apenas acatado aquilo que foi pactuado no contrato de consignado;
(v)
uma vez que o banco agravante não praticou ato ilícito, descabido falar sobre restituição dos valores descontados no benefício da autora, sejam eles simples ou dobrados;

Contrarrazões da parte autora (ID nº 5200837) pugnando pela manutenção do édito, bem como pela improcedência dos pedidos formulados nos recursos de apelação, requerendo, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência para 20%.

Pois bem. A apelada ajuizou a presente demanda narrando que não celebrou nenhum contrato de empréstimo consignado com a apelante, mesmo assim percebeu que em seu benefício previdenciário estavam incidindo descontos irregulares no valor de R$ 281,00, totalizando (até a propositura da demanda) a cobrança de 4 (quatro) parcelas, perfazendo o montante de R$ 1.124,00 (um mil cento e vinte e quatro reais). A cobrança decorre do Contrato nº 317514475-1 de empréstimo no valor de R$ 9.773,91 (nove mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), firmado em 13.10.2017, com o banco Olé Consignado S.A (posteriormente cedido ao Banco Pan S.A), o qual alega desconhecer.

E em que pese apresentada alegação de que não foram tomadas medidas administrativas pela apelada, concluo que tal premissa é inválida, posto que nos primórdios da ação, antes de sua propositura, a parte autora recorreu ao PROCON local (FA nº 32.024.001.18-0000016, impressa dia 01/01/2018). Na ocasião, a apelada averiguou a divergência nos documentos de identidade apresentados pelo banco (foto, dados de certidão de casamento), e os seus documentos pessoais, cujas cópias se encontram acostadas às fls. 16/19.

Por conseguinte, o órgão buscou resolver a celeuma com os Bancos, intercedendo pelo consumidor, requerendo a cessação dos descontos indevidos com a devolução dos valores descontados em dobro, porém, mesmo diante de todas as evidencias de fraude, negaram-se os Requeridos a procederem com o cancelamento do contrato e a respectiva devolução dos valores descontados indevidamente.

As relações negociais celebradas entre correntistas e bancos e/ou tomadores de empréstimos e financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada pela Corte Superior, e à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ocorre a
inversão do ônus da prova
em favor
do consumidor
e a aplicação da regra interpretativa do
in dubio pro consumidor
(art.47, CDC), como meios de facilitar a sua defesa.

Importante destacar ainda que, consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários. Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015,
essa presunção é ilidida

quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
1
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato produzido pelo banco, como na hipótese, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

E no presente caso, foi produzida
prova pericial grafotécnica
(laudos de fls. 219/241) concluindo que as assinaturas opostas no contrato e acostadas às fls. 78/79, não possuem similaridade com a assinatura da requerente.

Incontestável, portanto, a responsabilidade do banco em ressarcir todos os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora, em razão da nulidade da avença.

Melhor sorte não socorre aos bancos apelantes em relação à sua responsabilidade civil e solidária, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário da apelada, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo à consumidora.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdurou por anos. Corroborando a tese encampada, cito:

“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR COM BASE EM DESPESAS ORIUNDAS DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ALEGA JAMAIS TER CELEBRADO (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). PRETENSÃO DE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPARAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ALEGADO INDEVIDO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO PAN S/A PARA RESPONDER PELO PASSIVO DA SOCIEDADE POR ELE INCORPORADA (BANCO CRUZEIRO DO SUL).
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE APLICA AO CASO, EX VI DO ART. 27 DA LEI 8.078/90, TENDO EM VISTA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO PACTO A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DE
FORTUITO INTERNO QUE É ABSORVIDO PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 94 DO TJERJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE SE EXIBE ESCORREITA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL MANIFESTO. ABORRECIMENTOS E INCÔMODOS QUE DESBORDAM DA NORMALIDADE DA VIDA COTIDIANA, TENDO EM VISTA O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL GERADO PELA NECESSIDADE DE CONSTITUIR ADVOGADO E AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00233738220198190004, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10570190002982001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
– se encontra proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, notadamente em razão da falha pueril para uma Instituição Bancária do porte da apelante em não se cercar da segurança necessária previamente à celebração de suas operações, não havendo se falar em redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Tratando-se de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo bancário, submete-se às normas do Código do Consumidor, as quais impõem, a todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, a responsabilidade solidária pela reparação dos danos causados ao consumidor

Portanto, não houve prova da existência de relação jurídica hígida entre as partes. Em que pese ter demonstrado a instituição financeira que depositou o crédito no valor de R$ 9.773,91 (novel mil e setecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) decorrente da operação em voga na conta de suposta titularidade da apelada, trata-se de conta bancária diversa daquela que a autora comprovou ser titular (fls. 21), inexistindo, dessa forma, provas do efetivo recebimento da quantia pela apelada.

Por fim, em razão do resultado que se avizinha, cabível a majoração dos honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 13% para 18% sobre o valor atualizado da condenação considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo desprendido.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

1
Bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________